Tribunal: TJDFT
Processo: 0753658-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Direito processual civil. Alegação de vícios no julgado. Inexistência. Rediscussão da matéria. Via imprópria.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir omissões em acórdão que negou provimento ao recurso da autora e manteve a sentença que julgou improcedente ação declaratória com pedido de indenização.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se há omissões no julgamento em relação (i) à tese de que a autora possui direito adquirido à complementação de aposentadoria; (ii) à alegada ilegalidade da alteração do Estatuto da Fundação Clemente de Faria; e (iii) à tese firmada pelo STJ no Tema n. 907.
III. Razões de decidir
3. O acórdão apreciou todas as questões suscitadas na apelação e pronunciou-se expressamente sobre os argumentos deduzidos pela apelante, não se verificando as alegadas omissões.
4. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no julgado.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC no julgado enseja a rejeição dos embargos de declaração.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.